Tribunal: TJSP
Processo: 2282008-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Autor que é beneficiário de plano de saúde operado pela ré, e foi diagnosticado com Adenocarcinoma de Retossigmóide EIV, sendo-lhe indicado os medicamentos Trastuzumabe e Pertuzumabe. Negativa de cobertura. Deferimento da tutela de urgência, para que a ré forneça os medicamentos de forma imediata. Insurgência quanto ao prazo. Fixação de 05 dias que

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Autor que é beneficiário de plano de saúde operado pela ré, e foi diagnosticado com Adenocarcinoma de Retossigmóide EIV, sendo-lhe indicado os medicamentos Trastuzumabe e Pertuzumabe. Negativa de cobertura. Deferimento da tutela de urgência, para que a ré forneça os medicamentos de forma imediata. Insurgência quanto ao prazo. Fixação de 05 dias que se entremostra razoável. Decisão reformada. Recurso provido.